Tribunal: TJPA
Processo: 0004032-22.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004032-22.2013.8.14.0133

APELANTE: ANDRE JOSE DA ROCHA CORDEIRO

APELADO: LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA LIDER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede recursal pelo apelante assistido pela Defensoria Pública. Presunção de hipossuficiência não elidida. Deferimento, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

II – No mérito, a controvérsia recursal limita-se à validade da cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e de honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o débito, previstos em contrato de adesão ao cartão “
Liderzan
”.

III – O contrato juntado aos autos (ID 26632298) estabelece, de forma expressa e clara, as condições de incidência dos encargos em caso de inadimplemento. Ainda que se trate de contrato de adesão, não há, por si só, qualquer
indício
de abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

IV – O consumidor, ademais, reconheceu em audiência o valor principal da dívida, reforçando a higidez do ajuste e afastando a tese de ilegalidade genérica das cláusulas contratadas.

V – A alegação de que a credora teria dado causa ao ajuizamento da ação por não aceitar proposta de parcelamento não merece acolhimento. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não está obrigado a receber prestação diversa da avençada, razão pela qual é incabível pretender transferir-lhe a responsabilidade pelo prosseguimento judicial da cobrança.
Logo, o
inadimplemento é exclusivamente imputável ao devedor,
devendo suportar o ônus
de
sucumbência.

VI – Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza distinta dos honorários de sucumbência. Havendo estipulação contratual expressa, sua cobrança em caso de mora ou inadimplemento é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se confundindo com a verba exigível em razão de sucumbência no processo judicial. Esta última, entretanto, tem sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade judiciária ao apelante.

VII – Não configurada qualquer nulidade ou abusividade na cobrança, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, SEM PREJUÍZO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004032-22.2013.8.14.0133

APELANTE
: ANDRE JOSE DA ROCHA CORDEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA
: LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADOS:
PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS, MAX PINHEIRO MARTINS JUNIOR E ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDRÉ JOSÉ DA ROCHA CORDEIRO contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

Na petição inicial, a parte autora alegou que o réu, na qualidade de usuário do cartão de crédito denominado
“
Liderzan
”
, deixou de adimplir faturas vencidas, acumulando débito no valor de R$ 905,05 (novecentos e cinco reais e cinco centavos). Pleiteou a condenação ao pagamento do referido valor, acrescido de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, bem como honorários advocatícios contratuais de 20%, conforme estipulado no contrato de adesão firmado entre as partes.

O requerido foi citado, compareceu à audiência de conciliação e reconheceu a dívida principal, comprometendo-se a quitá-la em parcelas. Contudo, impugnou a incidência de juros e de honorários contratuais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 905,05
(novecentos e cinco reais e cinco centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além do pagamento de honorários advocatícios contratuais de 20%
(vinte por cento)
e de honorários de sucumbência fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
demandado
interpôs apelação. Em preliminar, requereu a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou que o contrato possui natureza de adesão, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Alegou ainda a abusividade da cobrança de juros de 1% ao mês, bem como a indevida exigência de honorários contratuais de 20%
(vinte por cento)
. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004032-22.2013.8.14.0133

APELANTE
: ANDRE JOSE DA ROCHA CORDEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELA
DA
: LIDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADOS: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS, MAX PINHEIRO MARTINS JUNIOR E ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O
apelante
, assistido pela Defensoria Pública, pleiteia a concessão da gratuidade judiciária. Considerando a presunção de hipossuficiência que milita em favor dos assistidos pela instituição, defiro o pedido, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade. Logo, conheço da Apelação.

No mérito, contudo, a irresignação não prospera.

A demanda tem origem em contrato de adesão ao cartão “
Liderzan
”, regularmente firmado entre as partes e juntado aos autos (ID 26632298). No referido instrumento, encontram-se estipuladas de forma clara tanto a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento, quanto a obrigação do devedor em arcar com honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o débito cobrado.

Ainda que se trate de contrato de adesão, a mera alegação de abusividade não é suficiente para infirmar cláusulas expressas e livremente acordadas, especialmente quando não demonstrada a existência de desequilíbrio excessivo ou a violação de normas de ordem pública. Ao contrário, o que se constata é que as disposições contratuais foram integralmente observadas pela credora
e não foram estipuladas de forma a conduzir onerosidade
excessiva ao consumidor.

Em circunstância similar, compreende-se similarmente a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS – NÃO COMPROVAÇÃO – JUROS CAPITALIZADOS E REMUNERATÓRIOS DEVIDOS – INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Não há que se falar em abusividade pelo fato do contrato ser de adesão, muito menos em onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes. [...] 5-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052179-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/
2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL INADEQUADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por
Renilde
Teixeira Alves contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por Líder Comércio e Indústria Ltda, relativa a débito decorrente de utilização de cartão de crédito. A
apelante
alega ausência de comprovação da contratação e da origem do débito, bem como pretende a revisão do valor exigido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da dívida cobrada em juízo; (
ii
) estabelecer se é admissível o pedido de revisão contratual formulado em sede de contestação à ação de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência da dívida encontra-se devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos, incluindo contrato assinado, extratos de débito e notificação extrajudicial recebida pela devedora. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A dívida oriunda de cartão de crédito é considerada válida quando instruída com contrato, extratos e notificação recebida pelo devedor. O pedido de revisão contratual não pode ser formulado em contestação à ação de cobrança, devendo ser veiculado por meio de reconvenção ou ação autônoma. A rejeição do pedido revisional em sede inadequada não configura cerceamento de defesa. [...]

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848879-81.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/
2025)
.

Some-se a isso o fato de que o consumidor, em audiência de conciliação, reconheceu a dívida principal e se comprometeu a quitá-la, circunstância que reforça a higidez
do débito cobrado (ID. 26632300)
. O reconhecimento espontâneo do débito pelo devedor equivale a verdadeira confissão, não sendo razoável que, após esse ato, venha a negar a eficácia de cláusulas que expressamente aceitou quando da contratação.

No tocante ao argumento de que o credor deveria aceitar o pagamento em condições diversas
das previamente acordadas
,
seguindo
parcelamento propo
sto pelo consumidor,
cumpre destacar que o credor não é obrigado a receber prestação diferente da que lhe é devida
, ainda que mais vantajosa, conforme dispõe o art. 313 do Código Civil. Assim, não cabe ao devedor, em juízo, pretender alterar unilateralmente a forma de cumprimento da obrigação assumida, mormente quando já se encontra em mora.

Da mesma forma, é incabível a alegação de que a credora deu causa ao ajuizamento da ação ao não aceitar o parcelamento extrajudicial, pois o inadimplemento é exclusivamente imputável ao devedor. Logo,
correta a sentença quando estipulou ser de responsabilidade do
apelante
o pagamento dos ônus de sucumbência.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigibilidade de honorários advocatícios extrajudiciais previstos em contrato, ainda que de adesão, desde que estipulados de maneira expressa no termo contratual, como no caso em análise.
No caso, não se confunde as espécies de honorários.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. MANDATO. RESCISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, QUE DIFEREM DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência (
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022
. )
3. Agravo provido em parte. (
AREsp
n. 2.915.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(
AgInt
no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022,
DJe
de 19/5/2022.)

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer nulidade ou abusividade na cobrança imposta, razão pela qual a sentença merece ser integralmente confirmada.

Sem prejuízo ao mérito do julgado, no entanto, e em razão da concessão da gratuidade da justiça, suspende-se a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao
apelante
, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não se confundindo com os honorários contratuais, estes devidos em razão da previsão expressa no ajuste firmado entre as partes.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO a Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025